Tribunal: TCU
Processo: 042.818/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 380/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.818/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gomes Chaves (XXX.512.138-XX); Adriano Franco Vilela (XXX.247.056-XX); Air da Luz Junior (XXX.434.709-XX); Alexandre Alves da Mata Bacelar (XXX.637.727-XX); Cesar Oliveira Ribeiro (XXX.697.765-XX); Jader Lamar Mariano (XXX.412.191-XX); Moises Ceratti (XXX.476.030-XX); Monica Araujo de Carvalho Reis (XXX.022.375-XX); Roberta Barbosa Queiroz Leal (XXX.071.047-XX); Rodrigo Verassani de Sousa (XXX.751.756-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.